Tribunal: TJMT
Processo: 1033727-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033727-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), ESPECIAL VITTA SAO PAULO LTDA - CNPJ: 54.946.032/0001-03 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 001.639.871-81 (AGRAVANTE), BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 27.415.911/0001-36 (AGRAVADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), CAROLINA TANER (AGRAVADO), BRUNA BORGHI TOME - CPF: 352.966.328-00 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LILIAN FERNANDES SOARES DE SOUZA RIOS - CPF: 629.089.283-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Tutela De Urgência. Conteúdos Ofensivos Em Redes Sociais. Remoção De Publicações. Necessidade De Indicação De Urls Específicas. Impossibilidade De Controle Prévio E Suspensão De Perfis. Proporcionalidade Das
Astreintes
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a remoção de conteúdos específicos considerados ofensivos, mediante prévia indicação de URLs, além do fornecimento de dados cadastrais e adoção de medidas pontuais e indeferiu pedidos de suspensão de transmissões ao vivo, bloqueio de perfis e majoração de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) definir se é possível a remoção de conteúdos ofensivos sem a indicação específica de URLs; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão de transmissões ao vivo ou de perfis em redes sociais em sede de tutela de urgência; (iii) determinar se podem ser impostas obrigações de monitoramento prévio e filtros automatizados de conteúdos futuros aos provedores de aplicação; (iv) verificar a adequação do valor da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3.

A remoção de conteúdos gerados por terceiros em provedores de aplicação de internet depende de ordem judicial com identificação clara e específica do material apontado como ilícito, mediante indicação inequívoca das URLs, conforme o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A suspensão integral de contas ou transmissões ao vivo configura medida excessivamente gravosa em cognição sumária, por atingir indistintamente conteúdos lícitos e protegidos pela liberdade de expressão, demandando contraditório amplo e análise aprofundada.

5. A imposição de obrigações de controle prévio, monitoramento contínuo ou filtros automatizados de conteúdos futuros encontra vedação no art. 19 do Marco Civil da Internet, que afasta o dever de censura prévia pelos provedores de aplicação.

6. A multa cominatória fixada tem natureza coercitiva e deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequada no patamar estabelecido pela decisão agravada.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A remoção de conteúdo ofensivo em redes sociais exige ordem judicial com indicação específica das URLs, nos termos do art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet.

A suspensão de perfis ou transmissões ao vivo em tutela de urgência constitui medida excepcional e desproporcional quando ausente contraditório e análise aprofundada do conteúdo.

Provedores de aplicação não podem ser compelidos a exercer controle prévio ou monitoramento genérico de conteúdos gerados por terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.196.025/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Especial Vitta São Paulo Ltda e Ana Carolina Galdino Monteiro Guimarães
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1090672-57.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e Carolina Taner.

As Agravantes relatam que vêm sendo alvo de campanha difamatória promovida pela corré Carolina Taner em transmissões ao vivo e postagens nas plataformas TikTok e Instagram, com alegações ofensivas à empresa, seus produtos e à sócia-administradora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Afirmam que a decisão agravada, embora tenha determinado a remoção de conteúdos específicos, mostrou-se insuficiente para proteger os direitos fundamentais em risco, pois não suspendeu as transmissões ao vivo, não bloqueou os perfis da corré e não estabeleceu multa em patamar adequado.

A Juíza singular, por decisão de ID 209499851, acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pela Bytedance Brasil para reconhecer a necessidade de indicação de URLs específicas como condição para efetividade da tutela, mantendo as demais obrigações impostas na decisão liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (Id. 318689380).

Contrarrazões apresentadas por Bytedance Brasil Tecnologia Ltda em ID 324545395 e por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda em ID 328449395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Especial Vitta São Paulo Ltda e Ana Carolina Galdino Monteiro Guimarães
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1090672-57.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e Carolina Taner.

Na origem, as Agravantes alegaram ser vítimas de campanha difamatória promovida pela corré Carolina Taner, para divulgar conteúdos ofensivos e desinformativos contra a empresa, seus produtos e sua representante legal. Requereram, liminarmente, a remoção de conteúdos específicos, suspensão de perfis, bloqueio de monetização, implementação de filtros proativos
(stay down),
fornecimento de dados cadastrais e outras providências.

A liminar foi deferida parcialmente nos autos originários, determinando-se a remoção de conteúdos específicos após indicação de URLs, fornecimento de dados cadastrais, implementação de
stay down
e outras medidas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi reconhecido expressamente a necessidade de que as Agravantes apresentem planilha contendo as URLs específicas dos conteúdos considerados ofensivos, como condição para efetividade da tutela, nos termos do art. 19, §1º do Marco Civil da Internet.

As Agravantes, inconformadas, requerem a reforma da decisão para que sejam deferidas medidas mais gravosas, incluindo: suspensão imediata de todas as transmissões ao vivo dos perfis da corré; alternativamente, suspensão integral das contas por 30 dias com bloqueio de monetização; majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por URL e por hora de descumprimento; e outras providências relacionadas.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a decisão agravada se revela equilibrada e tecnicamente adequada ao enfrentamento da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a remoção de conteúdo gerado por terceiros em provedores de aplicação de internet exige, nos termos do art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), ordem judicial com identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material, sob pena de nulidade. (REsp n. 2.196.025/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

A suspensão da conta ou perfil constitui medida desproporcional e excessivamente gravosa nesse momento processual, pois atinge indiscriminadamente todas as manifestações do usuário, inclusive aquelas lícitas e protegidas pela liberdade de expressão e exige, para seu deferimento, contraditório amplo e análise aprofundada das diretrizes de uso.

As Agravantes pretendem, ainda, que sejam impostas obrigações de monitoramento de conteúdos futuros, filtros automatizados sem especificação de URLs e apresentação de relatórios quinzenais de moderação. Tais medidas, contudo, ao menos prima facie, aparentam esbarrar em vedação legal contida no Marco Civil da Internet. O art. 19 desse diploma estabelece que os provedores de aplicações de internet não podem ser obrigados a exercer controle prévio sobre conteúdos gerados por terceiros, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, justamente para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura.

Quanto ao pedido de majoração da multa cominatória para R$ 10.000,00 por URL e por hora de descumprimento, observo que a decisão agravada já fixou astreintes em patamar que parece razoável neste momento processual.

A multa cominatória não tem natureza punitiva ou indenizatória, mas visa tão somente compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser fixada em patamar que equilibre efetividade e proporcionalidade, como observado pela Juíza singular.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026